Tribunal: STF
Processo: HC 211063
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



     1. Colhe-se da inicial que o paciente foi preso, preventivamente, e denunciado pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos arts. 171 (estelionato), 180 (receptação), 288 (associação criminosa), 298 (falsificação de documento particular) e 297, c/c o art. 304 (uso de documento público falso), todos do Código Penal.



    2. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão ou justa causa para a deflagração da ação penal, uma vez alicerçada a acusação em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, em sede policial.



    3. Pretende, liminarmente, a revogação da custódia e a suspensão do processo. No mérito, busca o trancamento da ação penal.



    É o relatório. 



    Decido.



     



    4. A petição de habeas corpus veio desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. Mostra-se inviável o exame, porquanto a impetração deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; HC nº 118.985-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 24/05/2016, p. 21/06/2016; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    5. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator